Tribunal: CARF
Processo: 10830.908611/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.908611/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.795 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase
processual:
Trata-se de processo no qual o interessado pleiteia o ressarcimento de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, apurados no 3o trimestre de
2004, no valor total de R$ 2.165.000,00, para compensação de débitos por
intermédio de Declarações de Compensação, extinguindo o crédito tributário até
ulterior homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 45 que deferiu
integralmente o direito creditório pleiteado, mas homologou apenas parcialmente
as compensações declaradas no PER/DCOMP no 31598.81802.140305.1.3.01-
3017, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.908611/2008-44
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 2.165.000,00
- Valor do crédito reconhecido: R$ 2.165.000,00
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 31598.81802.140305.1.3.01-3017
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
41669.07502.291004.1.1.01-5095
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2009
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
525.090,98
105.018,18
362.766,33
Cientificado do despacho decisório em 30/09/2009 (fls. 47), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade, datada de 29/10/2009, por intermédio do
arrazoado de fls. 03/14, no qual alega, em síntese, que:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE em face de decisão
administrativa (doc. 02) que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a
compensação
formalizada
por
intermédio
da
PER/DCOMP
n°
31598.81802.140305.1.3.01-3017, consoante os motivos de fato e de direito
a seguir expostos.
I. DA DECISÃO:
Trata-se
de
processo
que
contempla
PER/DCOMP
n°
31598.81802.140305.1.3.01-3017 (doc. 03), referente à compensação de
débitos a título de PIS e COFINS, apurados nos períodos de Abril, Junho e
Julho de 2004, com créditos oriundos de ressarcimento do IPI, relativos ao
3o trimestre do exercício de 2004, compensação esta cujo valor total perfaz
o montante originário de R$ 2.165.000,00 (dois milhões, cento e sessenta e
cinco mil reais).
(...)
Neste cenário, considerando-se que a compensação em questão foi
parcialmente acolhida, a Impugnante foi intimada a recolher a diferença de
R$ 992.875,49 (novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 525.090,98 (quinhentos e vinte
e cinco mil, noventa reais e noventa e oito centavos) a título de principal,
R$ 105.018,18 (cento e cinco mil, dezoito reais e dezoito centavos) a título
de multa e R$ 362.766,33 (trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e
sessenta e seis reais e trinta e três centavos) a titulo de juros.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

Contudo, não pode a Impugnante concordar com tal decisão, haja vista que
a compensação efetuada é legítima, razão pela qual é de rigor que a
compensação seja homologada, o que, desde logo, se requer. (...)
II.
DOS
FATOS
E
FUNDAMENTOS
QUE
DENUNCIAM
A
NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO:
Insurge-se a ora Impugnante contra o r. despacho decisório que
HOMOLOGOU PARCIALMENTE a compensação declarada por meio da
PER/DCOMP 31598.81802.140305.1.3.01-3017 (doe. 03) de débitos de PIS
e COFINS, apurados em Abril, Junho e Julho de 2004, com créditos
oriundos de ressarcimento de IPI, relativos ao 3o trimestre de 2004, sob o
fundamento de que os débitos relacionados para compensação superavam a
monta relativa ao crédito postulado.
Ocorre que, na compensação em questão, a qual foi transmitida em
14/03/2005, foram compensados débitos de PIS e COFINS apurados no
ano-calendário de 2004, porém, sem os devidos acréscimos legais.
Conforme se infere da PER/DCOMP em questão (doc. 03), os débitos foram
ali declarados sem os respectivos apontamentos referentes à multa e juros.
Diante de tal equívoco, houve por bem a Impugnante, em 18/04/2006,
transmitir a PER/DCOMP n° 14710.12608.180406.1.3.01-6632 (doe. 04),
a qual foi retificada em 14/06/2006, pela transmissão da PER/DCOMP n°
22975.54433.140606.1.7.01-2112 (doe. 05). Por meio de tais DCOMPs
verifica-se que foram compensados os débitos ora exigidos, relativos à
multa e juros dos débitos a título de PIS e COFINS, apurados em Abril,
Junho e Julho de 2004, declarados na PER/DCOMP transmitida em
14/03/2005 (doe. 03), objeto da compensação em questão.
Ocorre que a DCOMP no 14710.12608.180406.1.3.01-6632, por meio da
qual compensou-se os valores relativos à multa e juros, foram totalmente
desconsideradas pela SRFB.
Assim, não há que se falar em saldo devedor decorrente da compensação
em questão - PER/DCOMP 31598.81802.140305.1.3.01-3017 - posto que as
multas e juros decorrentes dos débitos nela compensados, referentes à
contribuições ao PIS e à COFINS, foram devidamente extintos, por conta
da compensação.
Para melhor ilustrar o ocorrido, segue colacionada a planilha abaixo, a
qual demonstra que o débito exigido por meio do despacho decisório ora
combatido, decorrente homologação parcial da PER/DCOMP n°
31598.81802.140305.1.3.01-3017,
transmitida
em
14/03/2005,
foi
devidamente extinto, por conta da compensação efetuada por meio da
PER/DCOMP
n°
14710.12608.180406.1.3.016632,
transmitida
em
18/04/2006:
(tabela)
Desta feita, mister que o Julgador considere as informações trazidas pela
Impugnante na presente, em conjunto com a PER/DCOMP sob análise
(doe. 03) e PER/DCOMP n° 14710.12608.180406.1.3.01-6632 (doe. 04),
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

transmitida em 18/04/2006 e retificada por meio da PER/DCOMP n°
22975.54433.140605.1.7.01-2112 (doe. 05), transmitida em 14/06/2006,
que comprovam a inexistência de débito a título de PIS e COFINS no
exercício de 2004, posto que devidamente compensados. (...)
B) Da Verdade Material
(...) Assim sendo, deveria o Sr. Fiscal, ao analisar o referido pedido de
compensação, se apegar à verdade material, o que levaria a indubitável
conclusão de que não há débitos remanescente da compensações em
questão.
Isto porque, a análise da PER/DCOMP em questão deve ser feita em
conjunto com a PER/DCOMP n° 14710.12608.180406.1.3.01-6632,
transmitida posteriormente, por meio da qual os débitos ora exigidos
foram devidamente compensados.
C) Da Legitimidade da Compensação
III. DAS PROVAS
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, requer a Impugnante seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, a fim de que, reformando-se o r. despacho decisório
recorrido, seja integralmente homologada a compensação declarada nas
PER/DCOMP 31598.81802.140305.1.3.01-3017, cancelando-se, assim, o
débito fiscal reclamado.
É como relato. Passo ao voto.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
55.640, de 21/11/2014, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI Período
de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a
transmissão da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de mora)
previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A falta de consignação desses
acréscimos moratórios na DCOMP implicará: i) a homologação parcial da
compensação, calculada por meio da sistemática da imputação proporcional,
levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a exigência da parcela não
homologada com os acréscimos legais respectivos.
Regularmente cientificado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, alegando, em
apertada síntese, que:
− transmitiu a declaração de compensação no 31598.81802.140305.1.3.01-3017
para o ressarcimento do IPI relativo ao 3o trimestre de 2004, no montante de R$ 2.165.000,00 e
compensar débitos de PIS e Cofins. Todavia, como a data da transmissão (14/03/2015) foi
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

posterior às datas de vencimentos dos débitos , a Recorrente deveria ter somado aos valores
principais os consectários legais (multa e juros), o que, por equivoco não foi feito;
- para corrigir o erro cometido, a Recorrente transmitiu, 18/04/2006 a
PER/DCOMP n° 14710.12608.180406.1.3.01-6632, a qual foi retificada em 14/06/2006, pela
transmissão da PER/DCOMP n° 22975.54433.140606.1.7.01-2112. Assim, por meio de tais
DCOMPs foram compensados os débitos ora exigidos, relativos à multa e juros dos débitos a
título de PIS e COFINS, apurados em Abril, Junho e Julho de 2004, declarados na PER/DCOMP
transmitida em 14/03/2005, objeto da compensação em questão.
- entretanto, tanto a autoridade fiscal, no Despacho Decisório, quanto a turma
julgadora da DRJ – Juiz de Fora não consideraram os efeitos da transmissão do PER/DCOMP n°
14710.12608.180406.1.3.01-6632,
posteriormente
retificados
pelo
PER/DCOMP
n°
22975.54433.140606.1.7.01-2112
- destarte, embora a Recorrente concorde com o racional exposto sobre a
sistemática para reconhecimento dos débitos e créditos, fato é que tanto a Autoridade Fiscal
quanto a DRJ/JFA ignoraram o fato do débito remanescente já ter sido objeto de Declaração de
Compensação;
- desse modo, o saldo remanescente não homologado pelo Despacho Decisório
não poderia ser exigido da Recorrente, uma vez que, de forma espontânea, reconheceu o
equivoco do preenchimento do PER/COMP, apurou os débitos relativos à multa e juros e
transmitiu novo PER/DOCMP para liquidar os débitos remanescentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
A questão remanescente em discussão cinge-se sobre a alegada suficiente nas
compensações efetuadas pela Recorrente.
A decisão recorrida, em consonância com o despacho decisório, entendeu que não
“não merece prosperar a alegação do contribuinte, de que os débitos de PIS e COFINS,
apurados em Abril, Maio, Junho e Julho de 2004, estariam extintos se forem consideradas as
duas (2) Declarações de Compensação apresentadas, uma vez que a análise, por determinação
normativa, é ‘feita de cada declaração individualmente e considerando o critério de imputação
proporcional”
Assim a decisão recorrida negou provimento à solicitação contida na manifestação
de inconformidade, mantendo as determinações exaradas no Despacho Decisório, nos seguintes
termos:
Por fim, registre-se que a análise em tela se restringe à manifestação de
inconformidade da decisão adotada pelo Despacho Decisório às fls. 558/560, que
apurou créditos e compensações da reclamante vinculados ao 3o trimestre de
2004. Assim, eventuais questões relacionadas a outros trimestres devem ser
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

objeto de procedimento diverso, razão pela qual não se apresentam
considerações sobre a PER/DCOMP no 14710.12608.180406.1.3.01-6632.

Por sua vez, em seu Recurso Voluntário o contribuinte repisa as alegações
trazidas na manifestação de inconformidade, no sentido de que o saldo remanescente não
homologado pelo Despacho Decisório não pode ser exigido, pelo fato de já ter sido apresentado,
de forma espontânea, os PER/DOMPs ( n° 14710.12608.180406.1.3.01-6632, posteriormente
retificada pela no 22975.54433.140606.1.7.01-2112) suficientes para liquidar os débitos
remanescentes.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos, especialmente quanto à suficiência dos valores informados no
PER/DCOMPS no 14710.12608.180406.1.3.01-6632 e no 22975.54433.140606.1.7.01-2112 para
quitar os débitos remanescentes relativos à multa e juros de mora.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada, devidamente
lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) intime a Recorrente para apresentar outros documentos e informações
que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.795 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.908611/2008-44

(ii) analise as informações e documentos apresentados juntamente com o
Recurso Voluntário pela Recorrente, juntamente com aquelas eventualmente
apresentadas em resposta à intimação referida no item (i), além daquelas que
já constam dos presentes autos, de forma a confirmar a existência/suficiência
dos valores informados no PER/DCOMPS no 14710.12608.180406.1.3.01-6632
e no 22975.54433.140606.1.7.01-2112 para quitar os débitos remanescentes
relativos à multa e juros de mora
(iii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base na
PER/DCOMP em análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital